Tribunal: TJES
Processo: 5003258-65.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CASIMIRO PERES FILHO e outros (2)

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do falecimento do réu e da inércia da parte autora quanto à regularização do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, foi medida adequada diante do falecimento do réu e da ausência de habilitação dos herdeiros; e (ii) avaliar se caberia a suspensão do processo para posterior regularização do polo passivo, em vez da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do réu impõe ao autor o dever de promover a regularização do polo passivo mediante a habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos dos arts. 110 e 313, § 2º, I, do CPC, como condição para a constituição válida da relação processual.

4. A capacidade de ser parte e a capacidade processual são pressupostos processuais indispensáveis, conforme o art. 70 do CPC, sendo a ausência desses elementos causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A instituição financeira foi intimada diversas vezes para regularizar o polo passivo, mantendo-se inerte, o que inviabiliza o prosseguimento válido da demanda e caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.

6. A jurisprudência do TJES tem entendimento consolidado no sentido de que a inércia da parte autora na adoção das providências necessárias à habilitação de sucessores impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A morte do réu impõe ao autor o dever de promover, em prazo razoável, a regularização do polo passivo mediante a citação do espólio ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC.

2. A inércia do autor em adotar as providências necessárias à substituição processual, mesmo após intimações judiciais, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe quando não sanada, pelo autor, a irregularidade processual decorrente da morte da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 70, 76, § 1º, I; 110; 313, § 2º, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 5016665-66.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.11.2024.
TJES, AC nº 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003258-65.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: CASIMIRO PERES FILHO, MARCELO ALVES PERES, BRUNA ALVES PERES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 13002263, na qual o
MM.
Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari, em Ação Monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Casimiro Peres Filho, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No recurso de Id 13002264, o Apelante sustenta que

o magistrado deveria ter determinado apenas a suspensão processual para que se procedesse a regularização do feito, de modo que requer a anulação da sentença recorrida.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se o magistrado
a quo
agiu corretamente ao extinguir o feito sem resolução do mérito, tendo em vista o
falecimento da parte requerida e da inércia da instituição financeira em promover a regularização do polo passivo com a habilitação dos herdeiros do
de cujus
.

A ação monitória, conforme delineada no Código de Processo Civil (CPC), constitui um procedimento especial que visa à formação de um título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, permitindo ao credor, de forma célere, a cobrança de seu crédito. Para que tal procedimento se desenvolva validamente, é imperativo que a relação processual seja regularmente constituída, o que pressupõe a existência e a capacidade processual das partes envolvidas.

A capacidade de ser parte e a capacidade processual são requisitos essenciais para a validade do processo, conforme preceitua o art. 70 do CPC, que estabelece que “
toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”
.

No caso em tela, a certidão de óbito do requerido (Id 45926596) trouxe à baila a necessidade de substituição processual, uma vez que a morte de uma das partes no curso do processo impõe a suspensão do feito e a regularização do polo processual, nos termos do art. 110 do CPC.

O artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC, por sua vez, é claro ao dispor que: “
Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) mese
s”.

É patente, portanto, a necessidade de observância dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Isto porque, a capacidade processual e a regularidade da representação são pilares fundamentais do devido processo legal, garantindo que a lide se desenvolva entre partes legítimas e devidamente representadas.

Ocorre que,
in casu
, a instituição financeira foi instada diversas vezes a promover a substituição processual, contudo, manteve-se inerte, como se verifica dos despachos de Id 13002254 e 13002258 e certidões de Id 13002230 e 13002262.

A ausência de um polo passivo regularmente constituído impede a própria formação da relação jurídica processual, tornando inviável a análise do mérito da demanda. Nessa linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Job Coutinho da Cruz, falecido anteriormente ao ajuizamento da ação. O banco apelante, ao tomar ciência do falecimento do executado, requereu a habilitação dos herdeiros para continuidade da execução, mas não cumpriu a determinação de indicar e comprovar todos os sucessores. Requer a anulação da sentença para que seja autorizada a emenda da inicial, com inclusão dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução foi acertada, dado o falecimento do executado antes da propositura da ação e a ausência de sucessão processual válida; e (ii) verificar se a inércia do apelante quanto à habilitação de todos os herdeiros justifica a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O falecimento do réu antes da propositura da ação impõe à parte autora o ônus de regularizar o polo passivo mediante a sucessão processual, conforme previsto no art. 313, 2º, I, do CPC. Tal providência assegura a constituição válida da relação processual, com a devida representação dos interesses do falecido.
No caso, a parte apelante, após ser cientificada do falecimento do executado, deixou de habilitar integralmente os herdeiros, descumprindo a determinação judicial de indicar todos os sucessores necessários à formação de um polo passivo válido. A ausência de sucessão processual implica a falta de pressuposto processual de validade, essencial para o prosseguimento regular do feito, na medida em que a capacidade processual das partes constitui requisito indispensável para o desenvolvimento do processo e análise de seu mérito. Não providenciada a habilitação de todos os herdeiros, resta inviável a constituição de uma relação jurídica processual válida, impondo-se a extinção da execução, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...) (TJES, Classe: AC - 5016665-66.2022.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 29/11/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ART. 76, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese do artigo 76, 1º, inciso I, do Código de Processo Civil
, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, constitui medida que se impõe, se a providência couber à parte autora.
[...] (TJES, Classe: AC - 0017468-67.2019.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/02/2024)
Sem grifos no original

Assim, uma vez que a instituição financeira não logrou êxito em cumprir as determinações de forma satisfatória, mantendo-se inerte quando intimado para tanto, configurando
a
falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, devendo manter-se incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sem condenação em honorários recursais, uma vez que o magistrado sentenciante deixou de arbitrá-los.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.